Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), TRANSITO LIVRE MODAS LTDA - CNPJ: 32.984.502/0001-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. tributário. embargos de declaração. omissão. contradição. obscuridade. prequestionamento. inexistência de vício. rejeição dos embargos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, afastando a cobrança de ICMS sob regime de estimativa simplificada, mas conservando a exigibilidade das obrigações acessórias e penalidades remanescentes. A embargante alegou omissão do julgado quanto à análise da tese de nulidade da obrigação acessória em virtude da revogação da norma que fundamentava a obrigação principal, bem como a retroatividade da norma mais benéfica. Requereu, ainda, o prequestionamento dos arts. 113, § 2º, do CTN e 26 da LC nº 87/96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à análise da tese de nulidade da obrigação acessória; (ii) estabelecer se é necessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colegiado discutiu a tese de nulidade da obrigação acessória e da multa respectiva durante o julgamento do agravo de instrumento, inclusive com manifestação expressa dos desembargadores e da relatora, afastando-a com base no art. 113 do CTN e na jurisprudência dominante.

4. A decisão embargada enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos invocados pela parte, de modo que não se verifica omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais se a matéria for enfrentada de maneira clara e suficiente, nos termos da jurisprudência do TJMT.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo inadequados para reexame da conclusão adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 833, X, e 937, VIII; Regimento Interno do TJMT, art. 93, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005834-18.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/07/2022; TJMT
, N.U 1028452-83.2024.8.11.0000, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/04/2025; TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/02/2017
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela embargante, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, afastando a cobrança do ICMS sob regime de estimativa simplificada, mas conservando a exigibilidade das obrigações acessórias e penalidades remanescentes, inclusive multas (Id 282165873).

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no julgado, por ausência de apreciação da
tese alternativa de nulidade da obrigação acessória
diante da revogação da norma que fundamentava a obrigação principal, bem como da
retroatividade da norma mais benéfica
. Postula, ainda, o
prequestionamento expresso dos artigos 113, §2º, do Código Tributário Nacional (CTN) e 26 da Lei Complementar 87/96
, para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento dos embargos (Id 285879886).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025